Tribunal: TJES
Processo: 5011873-73.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011873-73.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: WENDER HOFFMAN

AGRAVADO: ERASMO CARLOS HOFFMAN e outros

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011873-73.2024.8.08.0000

EMBARGANTE:
WENDER HOFFMAN

EMBARGADOS:
ERASMO CARLOS HOFFMAN e REGIANE ZAMBE LIMA HOFFMAN

ÓRGÃO PROLATOR:
3ª CÂMARA CÍVEL - DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA OMISSÃO E ERRO DE PREMISSA FÁTICA. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto, mantendo a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse. O embargante sustenta omissão e erro de premissa fática quanto à aplicação do princípio da
saisine
(arts. 1.206 e 1.784 do CC), e alega desconsideração da Escritura de Inventário Extrajudicial que, segundo afirma, comprovaria a posse sucessória do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou erro de premissa fática, ao não reconhecer a posse transmitida ao herdeiro por força do princípio da saisine e ao supostamente desconsiderar documento de inventário que comprovava a posse sucessória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada e são cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC: omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

4. A jurisprudência do STJ admite efeitos infringentes apenas de forma excepcional, quando a correção do vício do art. 1.022 do CPC acarreta, necessariamente, modificação do julgado (STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.772.549/AL, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 28.11.2022).

5. No caso concreto, o acórdão embargado enfrentou a matéria de fundo ao afirmar expressamente que os documentos apresentados — inclusive a Escritura de Inventário — demonstram apenas o domínio do bem, e não a posse fática anterior, requisito indispensável à concessão de liminar possessória, conforme o art. 561 do CPC.

6. O Colegiado não negou a validade jurídica do princípio da saisine, mas entendeu que, em cognição sumária, a prova da posse civil não se sobrepõe à posse fática consolidada dos agravados, devendo o tema ser examinado em instrução probatória.

7. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos ou dispositivos legais invocados, bastando que a fundamentação adotada seja suficiente para sustentar a conclusão (STJ, EDcl no AgRg no HC 651.601/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 5ª Turma, j. 17.08.2021).

8. As razões dos aclaratórios demonstram mero inconformismo com o resultado do julgamento, não havendo vício a ser sanado, mas apenas tentativa de reexame do mérito, o que é incabível na via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC.

A ausência de menção expressa a dispositivos legais não configura omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente a questão de fundo.

O princípio da
saisine
assegura a transmissão da posse civil, mas sua prova não dispensa a demonstração da posse fática exigida pelo art. 561 do CPC para a concessão de liminar possessória.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 560, 561 e 562; CC/2002, arts. 1.206 e 1.784.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.772.549/AL, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 28.11.2022.

STJ, EDcl no AgRg no HC 651.601/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 5ª Turma, j. 17.08.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011873-73.2024.8.08.0000

EMBARGANTE:
WENDER HOFFMAN

EMBARGADOS:
ERASMO CARLOS HOFFMAN e REGIANE ZAMBE LIMA HOFFMAN

ÓRGÃO PROLATOR:
3ª CÂMARA CÍVEL - DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os presentes autos de recurso de Embargos de Declaração opostos por WENDER HOFFMAN, contra o v. acórdão (ID 14248127) proferido por esta Colenda Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto em desfavor de ERASMO CARLOS HOFFMAN e REGIANE ZAMBE LIMA HOFFMAN, mantendo a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse.

Irresignado, em suas razões recursais (ID 14524020) o embargante sustenta, em síntese, omissão e erro de premissa fática no acórdão, pois este não teria se pronunciado sobre a tese central do agravo, qual seja, a transmissão da posse ao herdeiro por força do Princípio de
Saisine,
consoante os arts. 1.206 e 1.784 do Código Civil. Alega, ainda, que o julgado partiu de premissa equivocada ao afirmar que foram juntados apenas documentos de propriedade, ignorando a Escritura de Inventário Extrajudicial (ID 45052140), que comprovaria a posse sucessória.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

Como consabido, os embargos de declaração configuram espécie recursal de fundamentação vinculada, cuja admissibilidade encontra-se restrita às hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Assim, somente se justificam quando a decisão recorrida padecer de obscuridade, contradição ou omissão, bem como para a correção de erro material.

Nos termos da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, “
via de regra, os embargos de declaração
não se prestam à rediscussão do mérito
, sob a roupagem de ocorrência de vício do art. 1.022 do CPC/2015. Todavia, em virtude da própria natureza integrativa dos embargos de declaração, eventual produção de efeitos infringentes é excepcionalmente admitida na hipótese em que,
corrigida premissa equivocada ou sanada omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja como consequência necessária”

(STJ - EDcl no AgInt no REsp n. 1.772.549/AL, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022).

Registre-se que, se equivocado o entendimento firmado no acórdão embargado, decerto não há que se falar em omissão, contradição, obscuridade ou qualquer outra mácula, e sim, em erro de julgamento, o qual não comporta correção por esta via.

Em avanço, passando ao caso concreto, registra-se desde logo que o vício apontado não está configurado.

Confrontando as razões recursais pretéritas do Agravo de Instrumento e o teor do voto condutor do aresto recorrido (ID 14248127), verifica-se que a questão de fundo foi devidamente julgada. O Acórdão foi explícito ao analisar os requisitos da liminar possessória e a prova dos autos.

Por oportuno, confira-se o respectivo trecho da decisão recorrida:

“Conforme se denota da decisão agravada, o pedido de reintegração de posse inaudita altera par foi indeferido a fim de garantir o contraditório e melhor esclarecer os fatos narrados na inicial.

O CPC/15 trata dos assuntos discutidos nestes autos nos arts. 560, 561 e 562,
in verbis:

Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I – a sua posse;

II – a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III – a data da turbação ou do esbulho;

IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração

Extrai-se dos dispositivos acima mencionados, que para a reintegração da posse, devem os agravantes comprovar sua posse anterior, o esbulho praticado pelo agravado, assim como sua data e a perda da posse.

[...]

Ademais, o agravante faz referência apenas a documentos que atestam tão somente a propriedade do imóvel que pertencia a seu pai, como o espelho de cadastro emitido pela Prefeitura Municipal de Vila Velha (id. 45052150) e ao documento de id. 45052144, do qual se extrai que seu pai foi nomeado depositário público do imóvel em 17/01/1989.

No entanto, nenhum desses documentos, e tampouco os outros colacionados junto a inicial, se prestam a demonstrar a posse do agravante.

Pelos fatos e fundamentos aduzidos, considero acertada a conclusão alcançada pelo juízo de primeiro grau, razão pela qual não vislumbro razões para promover a reforma da decisão objurgada.”

À evidência inexiste omissão a ser corrigida, na medida em que o Acórdão foi claro ao assentar que os documentos juntados pelo agravante, o que, por certo, inclui a Escritura de Inventário, comprovam apenas o domínio/propriedade, e não a posse fática anterior, elemento este considerado indispensável pelo Colegiado para a concessão da liminar de reintegração, nos termos do art. 561 do CPC.

O Acórdão, portanto, analisou o ponto central da controvérsia, qual seja, a prova da posse, de modo que não negou a validade da
saisine
como modo de aquisição da posse civil, apenas considerou que, no caso concreto, a prova dessa posse jurídica não é suficiente, em cognição sumária e
inaudita altera pars
, para se sobrepor à posse fática consolidada dos agravados, exigindo a prudência da instrução probatória no juízo de origem.

Como cediço, o julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os dispositivos legais invocados, como os arts. 1.206 e 1.784 do CC, quando a fundamentação adotada é suficiente, por si só, para sustentar o dispositivo e se mostra logicamente incompatível com a tese recursal.

O que o embargante busca, na verdade, é a reforma do entendimento do Tribunal sobre a valoração das provas, pretendendo que a Escritura de Inventário seja considerada prova absoluta e suficiente da posse para fins do art. 561 do CPC, o que é matéria de mérito, incabível em aclaratórios.

Portanto, na via do presente aclaratório a parte apenas renova a discussão já travada nos autos, discordando da interpretação jurídica que diferenciou a prova de domínio da prova de posse fática.

Repisa-se que, na linha do que decide o Tribunal da Cidadania, não há obrigatoriedade, por parte do órgão julgador, de enfrentar uma a uma todas as teses levantadas pelas partes, bastando que analise as pretensões apresentadas de forma coerente e fundamentada.

Nesse sentido, já decidiu o C. STJ que
“O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir
” (EDcl no AgRg no HC n. 651.601/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 24/8/2021.)

Por tais razões, não se vislumbra indigitada omissão ou contradição passível de correção pela estreita via dos embargos de declaração. Aliás, é notório o mero inconformismo do embargante, que promove a rediscussão das matérias julgadas contrariamente à sua pretensão, o que não é lícito por esta via.

Pelo exposto,
conheço
dos Embargos de Declaração
para negar-lhes provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/02/2026 - 06/02/2026:

Acompanho o E. Relator.